Tribunal: TJDFT
Processo: 0709973-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709973-68.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUCAS FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Livramento condicional. Condenação por crime doloso durante o cumprimento de pena. Faltas graves. 1 - A L. 13.964/94, ao alterar o art. 83 do CP quanto aos requisitos para a concessão do livramento condicional, estabeleceu que as faltas graves praticadas há mais de 12 meses não impedem a concessão do livramento condicional e modificou o termo antes previsto – “comportamento satisfatório” - para “bom comportamento”. 2 – O limite temporal de 12 meses é apenas quanto ao cometimento de falta grave, e não quanto ao bom comportamento, que não pode ser limitado a período absoluto e curto de tempo. 3 - Cometer crime doloso durante o cumprimento de pena impede o livramento condicional. Indica que o apenado não teve bom comportamento durante a execução da pena. 4 - Cabe ao Juiz da Vara de Execuções Penais aferir o bom comportamento do apenado para concessão do benefício de livramento condicional com base em elementos constantes dos relatórios da situação processual executória, prontuário detalhado e conta de liquidação, nos termos do art. 83 do CP. 5 - Agravo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 83, inciso III, do Código Penal, bem como 39 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), sustentando que, com o advento da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), faz jus ao livramento condicional. Pontua que, nada obstante tenha cometido crime doloso no cumprimento da pena, não teria cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses, como exige a nova redação do artigo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 83, inciso III, do Código Penal, bem como 39 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984). Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que o cometimento de crime doloso durante a execução da pena desabona o requisito subjetivo necessário para a concessão do livramento condicional. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto aos requisitos do livramento condicional decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o recente julgado da Corte Superior: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. ACÓRDÃO ADEQUADAMENTE MOTIVADO E FUNDAMENTADO. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Descabida, no caso, a alegação de ofensa ao art. 83 do Código Penal, porquanto o indeferimento do benefício postulado foi fundamentado na ausência de requisito subjetivo, tendo o Tribunal de origem apresentado elemento concreto dos autos, qual seja, o histórico prisional do apenado dando conta da ausência de comportamento satisfatório durante a execução da pena (art. 83, III, CP), consubstanciada na recusa em se sujeitar a novo exame criminológico, o que evidencia a necessidade da referida perícia para aferir a existência de mérito para a concessão do benefício pretendido. Precedentes. 2. A revisão dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito subjetivo do ora agravante, a fim de concluir pela inexistência de seu vínculo com facção criminosa ou mesmo pela ausência de disponibilização de cursos ou trabalho na unidade prisional, demandaria o exame de prova, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1515606/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 16/3/2020) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009